Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Constatam-se ausentes as alegadas omissões, contradições e obscuridades, pelos embargantes, que, na hipótese, pretendem o reexame da matéria, o que lhes é defeso pela via recursal eleita.
3. Constatado erro material, no relatório do voto, referente a suposto deferimento do efeito suspensivo ao recurso, que, em verdade, foi indeferido; e, no fato de ter constado do item 3 da ementa o artigo 65, II, da Lei 8.245/91, quando se trata do artigo 62, inciso II, da mesma lei.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte. Correção de erro material, com manutenção na íntegra do resultado do julgamento.